Tribunal: TJDFT
Processo: 0723286-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. REGISTRO EM CARTÓRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Ao autorizar a conversão da busca e apreensão em ação executiva, O Decreto-lei no 911/1969 não isenta o preenchimento dos requisitos legais necessários para assegurar a eficácia de título executivo extrajudicial ao documento.
2. A ação executiva exige um título que indique obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
3. Entende-se como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, a exemplo do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis (CPC, art. 784, III).
4. Demonstrado que os campos destinados às assinaturas das testemunhas estão em branco, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo executivo, resta à agravante buscar o adimplemento da dívida por outras vias.
5. Recurso conhecido e não provido.